Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002221-52.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON BRAGA DE SOUZA, DIEGO VINICIUS XISTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP. 1) CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA (AMBOS APELANTES). NÃO CONHECIMENTO. 2) ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS (1º APELANTE). INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS (AMBOS APELANTES). INAPLICABILIDADE. 4) AFASTAR A SÚMULA 231 DO STJ (2º APELANTE). IMPROCEDÊNCIA.

1. Considerando que o Julgador isentou os réus quanto ao pagamento das custas processuais, ausente o interesse recursal quanto a concessão dos benefícios da justiça gratuita;

2.
In casu,
considerando o depoimento dos Policiais que efetuaram o flagrante dos acusados corroborado pelo depoimento da vítima, no sentido de que, através do sistema de rastreamento do seu
e-mail
localizaram os réus, logo após o cometimento do ilícito, na posse dos bens subtraídos na empreitada criminosa, a condenação é de rigor, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.
Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram o crime e a existência do liame subjetivo entre eles, tendo o 1º apelante plena participação, pois era o responsável por dar cobertura ao comparsa e auxiliá-lo na fuga, tornando impossível o afastamento da majorante atinente ao concurso de pessoas;

3. As condições subjetivas favoráveis não têm o condão de manter a pena no mínimo legal, considerando que seu
quantum
é oriundo da análise conjunta dos requisitos do art. 59 do CP, posteriormente, deve-se aplicar as atenuantes e agravantes e, finalmente causas de aumento/diminuição, tendo o Julgador escorreitamente cumprido idoneamente todas as fases, não há que se falar em redução da pena;

4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ, corroborando pelos temas nº 158, do STF e nº 190, do STJ

5. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias onze e dezoito de dezembro de 2023 (Sessão n° 36), por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE dos Recursos e, na parte conhecida, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Criminais interpostas por
ANDERSON BRAGA DE SOUZA

(1º apelante) e
DIEGO VINICIUS XISTO DA SILVA

(2º apelante), representados por advogados particulares, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº
0002221-52.2020.8.14.0401
, que os condenou nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II do CP, fixando-lhes as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10956802 - Pág. 2-11), o 1º apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugna pelo afastamento do concurso de pessoas, devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita. Por fim, pleiteou pela aplicação das condições subjetivas favoráveis do réu para redução da pena-base ao patamar mínimo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10956813 - Pág. 1/7), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição (Num. 11593766 - Pág. 1) e, após a necessidade de cumprimento da diligência para intimação do 2º apelante para arrazoar, tal determinação foi cumprida por seu patrono no id. Num. 12502177 - Pág. 1/9.

Nas suas
razões,
o 2º apelante também pugna pela concessão da justiça gratuita, bem como requer a reforma da dosimetria, com aplicação da atenuante da menoridade e da confissão, afastando-se a Súmula nº 231 do STJ, com aplicação do princípio da legalidade. Por fim, aduz que o Julgador também não considerou as suas condições subjetivas favoráveis para atenuar sua pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 14120459 – Pág. 1/6), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 15309840 - Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos parcialmente
, em razão do atendimento parcial dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, conforme passo a esclarecer:

01.

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (AMBOS APELANTES):

Os dois apelantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuito, contudo, verifico que o Julgador não condenou os réus no pagamento das custas processuais, razão pela qual, diante da ausência de interesse recursal, não conheço dos recursos neste tópico.

02.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS (1º APELANTE):

O primeiro ponto nevrálgico do recurso do 1º apelante reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção das condenações, em razão da suposta imprestabilidade do depoimento da vítima e dos policiais, que atuaram no seu flagrante delito, como forma de manutenção do édito condenatório, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que a irresignação não merece prosperar! Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões, com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Em suma, depreende-se dos autos, que o 2º apelante confessou o crime, aduzindo que a motocicleta era conduzida pelo 1º apelante e, mesmo sem que eles fizessem acordo prévio para o cometimento de ilícitos, Anderson acabava de ser tornar pai e estava passando por necessidade, razão pela qual, quando se aproximaram da vítima, já sabiam que iriam praticar o crime. Prossegue aduzindo que condutor da motocicleta parou ao lado da vítima, oportunidade em que mostrou uma arma de brinquedo para o ofendido, obrigando-lhe a entregar seus pertences.

A vítima foi enfática em descrever minunciosamente a sucessão dos fatos, especialmente esclarecendo que o 1º apelante
[1]
, apesar de conduzir a moto e não efetuar a subtração de seus bens, teve plena participação na empreitada criminosa, sendo coautor do delito.

Finalizando a questão, temos que os réus foram presos em flagrante delito, logo após o cometimento do crime, estando ainda na posse dos bens subtraídos da vítima, pois ela utilizou o sistema de rastreamento de seu
e-mail
para localizá-los.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem considerando que,
“(...) nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)”.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

De igual modo, verifico que o seu depoimento é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto à utilização da arma (artefato de brinquedo) e o concurso de pessoas.

Sobre o concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa do acusado, em Juízo, quanto a unidade de desígnios com seu comparsa foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre o executor do delito e seu comparsa, devendo ser mantida a majorante.

Pelos fundamentos acima, mantenho a condenação pelo roubo majorado.

03.

DOSIMETRIA: REVISÃO DA PENA DAS PENAS (AMBOS APELANTES)

Por fim, os apelantes insurgem-se contra a dosimetria operada pelo MM. Juízo
a quo,
pleiteando pela aplicação de atenuantes ou minorantes, especialmente diante de suas condições subjetivas favoráveis, bem como (2º apelante) que reduza a pena-base aquém do mínimo legal, considerando as atenuantes da menoridade e confissão.

Melhor sorte não os socorre! Atinente aos critério de fixação da pena, o ordenamento jurídico pátrio determina que o Julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, fixe o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões.

No sistema trifásico adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, o magistrado deve, inicialmente, analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda fase, avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase, na qual verifica a incidência das causas de diminuição e aumento de pena.

Desta forma, as condições subjetivas favoráveis não têm o condão de manter a pena no mínimo legal, considerando que seu
quantum
é oriundo da análise conjunta dos requisitos do art. 59 do CP, posteriormente, deve-se aplicar as atenuantes e agravantes e causas de aumento/diminuição. Ademais, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, inexistindo reparos a serem feitos.

Por fim, o 2º apelante insurge-se contra a ausência de redução da pena decorrente da aplicação da atenuante da confissão e da menoridade, pugnando pelo afastamento da Súmula nº 231 do STJ
[2]
.

Encontra-se pacificado que a não viola o princípio da isonomia, quando a pena-base resta fixada no mínimo legal e, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, o Julgador as reconhece, contudo, deixa de aplicá-las, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu ou sua menoridade, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ
[3]
, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante e, os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

Considerando que o 2º apelante não trouxe novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos e de reconhecida repercussão geral, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15
[4]
, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
dos presentes recursos e, na parte conhecida, no mérito,
nego-lhes provimentos
,

nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

O QUE FOI QUE O DA MOTO FEZ QUANDO O GARUPA LHE ABORDOU? Eles pararam na minha frente, FOI BEM NA FRENTE?
Foi na frente, ele parou na frente.... eles pararam e o garupa já foi descendo e “bora é um assalto”; que o garupa desceu da moto, porque eu fiquei há uma distância, ele apontou, ai eu peguei o celular e ...ERA POSSÍVEL QUE O MOTORISTA DA MOTO VISSE O QUE ELE ESTAVA FAZENDO? Olha, ele ficou assim (gesticulou olhando para trás), o tempo todo vendo a reação do que ia acontecer, porque o sinal tava aberto, e era possível que ele visse, eu tava olhando pro que estava me assaltando e não pro apoio, mas ele estava muito próximo do local
(...)

[2]

Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

[3]

STF, Repercussão Geral:
Tema 158
- Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ
–
Tese firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

[4]

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...) II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Belém, 18/12/2023